Tribunal: TJSP
Processo: 1029267-96.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora. Viabilidade em parte.
Se as razões recursais não guardam correlação com a sentença vergastada, o recurso não pode ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora. Viabilidade em parte.
Se as razões recursais não guardam correlação com a sentença vergastada, o recurso não pode ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
Não pode ser conhecida a apelação na parte em que a respectiva petição recursal veicula matéria diversa da agitada na petição inicial, caracterizando inovação recursal, que não é admitida por nosso sistema processual.
Por força do que foi decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, submetidos ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, as partes podem convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos.
Os mesmos precedentes afirmam a validade da cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (orientação depois consubstanciada na Súmula n. 566 do aludido tribunal de sobreposição).
Seguro. Aplicação da tese firmada no julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP. Cobrança que deve ser afastada.
Juros remuneratórios compostos pré-fixados em contrato de financiamento. Situação que não ostenta nenhuma ilegalidade, pois não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito (anatocismo). Tese de direito assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Súmulas n. 539 e 541 do C. STJ).
Nos contratos firmados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado. Abusividade, no caso, não evidenciada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.